Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA CONSTATADA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA JUNTO AO INSS. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se o direito ao passe livre especial quando o requerente cumpre o requisito financeiro relativo ao recebimento de renda de até 3 (três) salários-mínimos, bem como comprova que padece de doença degenerativa, que atinge a sua mobilidade física, percebendo, inclusive, Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência junto ao INSS.
2. O sistema jurídico requer interpretação uníssona quanto aos mesmos fatos, não parecendo razoável considerar uma pessoa deficiente física, com a concessão de benefício especial, e indeferir o benefício do passe livre especial, ainda mais quando a benesse tem por fim suprir a carência do sistema em relação aos portadores de mobilidades reduzidas.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.